Tribunal: TJDFT
Processo: 0737547-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR EXEQUENDO. ANUÊNCIA EXPRESSA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. A anuência, sem ressalvas, com o valor apurado pela Contadoria Judicial, ainda que em momento posterior à interposição do recurso, é ato incompatível com o direito de recorrer, configurando, pois, preclusão lógica.
2. Além disso, o valor apurado pela Contadoria Judicial e reconhecido pela parte exequente, ora agravante, já foi, inclusive, depositado em juízo e levantado em seu favor
3. Recurso conhecido e desprovido.